Tribunal: STF
Processo: HC 89401
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
   INTERNACIONAL DE DROGAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 105, I, d,
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONEXÃO. DIVERGÊNCIA DE JURISDIÇÕES NÃO
   INSTALADA.  PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO JUIZ NATURAL
   E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
I - Aditamento e ratificação de denúncias não se
   confundem com "nova denúncia sobre mesmos fatos".
II - Análise
   de fatos e provas que não se mostra viável na via eleita
III - É
   competência do Superior Tribunal de Justiça resolver Conflito
   entre Tribunal de Justiça e outro Juízo não submetido à sua
   jurisdição.
IV - Dispensável o sobrestamento do feito, dadas as
   características do caso concreto, haja vista ter sido afastada a
   ocorrência de dano irreparável.
V - Ordem denegada.